Tribunal: STF
Processo: ARE 1418422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS DO RECURSO:



    1) error in procedendo em razão da decisão ser extra petita, fundada em questões não abordadas pela autora, infringindo os art. 141 c/c 492 do CPC. Estando as alegações fundadas em argumentos genéricos, retira do apelado quais elementos utilizar na defesa de seus interesses. NÃO ACOLHIDO.



    2) error in procedendo por infringência ao contraditório (art. 10 do CPC). Havendo a menção ao PAD que ensejou a suspensão da gratificação, verifica-se não ser necessária a citação explícita da Lei que disciplina o processo administrativo, para que se consubstancie infringência ao art. 10 do CPC. NÃO ACOLHIDO.



    3) Da ausência de previsão legal de nomeação de defensor dativo em processo administrativo genérico - aplicação subsidiária de Lei Federal nº 9784/99. Assim disciplina o art. 187, §2º da lei Municipal 1033/97: Art. 187 - Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. (...). §2º - Para defender o indiciado revel a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. (Grifo nosso). Quanto a alegação de aplicação subsidiária de Lei Federal nº 9784/99, esta só seria admitida, por analogia integrativa, quando ausente norma específica, o que não é o caso dos autos, pois o Município dispõe de legislação que disciplina o processo administrativo, como citado acima. NÃO ACOLHIDO.



    4) Obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa nos processos administrativos. Não estando comprovada nos autos que o processo administrativo obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não resta razão ao recorrente, quando diz que houve obediência a tais princípios. NÃO ACOLHIDO.



    5) Da base de cálculo do quinquênio. Legislação municipal 1033/97 que, em seu artigo 71, caput, disciplina que: “ o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5 % (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público municipal, incidente sobre o vencimento de que trata o artigo 47.” O dispositivo legal em comento disciplina o direito do servidor em auferir a cada cinco anos o percentual de 5% sobre os seus vencimentos, em razão do tempo de serviço, enquanto o que se busca nessa ação é uma gratificação em razão de aperfeiçoamento na profissão, com a apresentação de títulos. Assim não há como se aplicar tal normativo legal municipal ao presente caso.



    NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente